Tribunal: STF
Processo: RHC 240738
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos EDcl no AgRg no HC 882.351/SC, assim ementado:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO JULGADO EMBARGADO SOBRE QUESTÕES REFERENTES À APLICAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SÚMULA 182 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2. Na hipótese, constata-se que o acórdão não foi omisso, uma vez que analisou de forma clara e devidamente fundamentada os motivos pelos quais o agravo regimental não foi conhecido, justificando a incidência da Súmula n. 182 do STJ. 3. Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes aclaratórios, porquanto não demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal. De fato, não se verificando ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta Corte Superior, fica inviabilizada a utilização dos embargos de declaração. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (eDOC 51)  



    O recorrente narra (eDOC 56) que foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão. (p. 2)



    Alega que é primário e de bons antecedentes, não havendo informações de que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, fazendo jus, portanto, à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    Refuta o fundamento da quantidade de drogas apreendidas como fator para afastar o benefício.



    Pleiteia o “provimento do recurso, para o fim de que se aplique, em favor do Paciente, a minorante de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em sua fração máxima.” (p. 5)



    O Ministério Público de Santa Catarina, em contrarrazões ao RO nos EDcl no AgRg no HC 882.351, requer o não provimento do recurso ordinário. (eDOC 74)



    A PGR opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 80).



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão proferido no julgamento do agravo regimental, que tratou do mérito da causa, na parte que importa:  



    “(...)



    Adiante, na etapa derradeira, requereram as defesas dos acusados o reconhecimento do privilégio de tráfico, benefício insculpido no § 4º do art. 33 da Lei n.11.343/06. A defesa do réu Nelson, outrossim, também requereu a consideração da confissão espontânea nesta etapa, a título de causa de diminuição de pena. 



    Os pedidos não merecem acolhimento. 



    Quanto ao benefício do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tal dispositivo, sabe-se, permite, em relação ao autor do delito de tráfico de drogas, a redução da pena de um sexto a dois terços, "desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa". 



    No caso em apreço, os requisitos, que são cumulativos, não se encontram presentes quanto aos acusados. 



    Quanto aos réus Nicolas e Armindo, estes não possuem bons antecedentes, já que condenados anteriormente noutras ações penais: Nicolas nos autos n. 2.06.0078107-1, n.2.07.0066897-8 e n. 2.07.0043160-9, conforme consulta ao sítio eletrônico do TJ-RS, como já apontado anteriormente, e Armindo nos autos n. 0000343 30.2001.8.24.0062 (Evento 15,CERTANTCRIM2, dos autos da Ação Penal).



    Já Nelson, em que pese primário, os elementos amealhados indicam que fazia da traficância o seu modus vivendi, já que os policiais possuíam informações prévias de inteligência no sentido de que ele estaria atrelado ao narcotráfico, fato confirmado até mesmo por sua companheira, que, à autoridade policial, descreveu o longo período em que ele já vinha perpetrando tal atividade. 



    Dessa forma, [...] somente pode ser contemplado pelo benefício aquele agente que não faça do crime o seu meio de vida. Ou seja, para que o benefício seja aplicado, o fato que deu ensejo à condenação do agente deve ser episódico casual, acidental, fortuito". (TJSC - Apelação Criminal n. 2008.015930-7, de Biguaçu, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Solon d'Eça Neves, j. em 11/12/2008). 



    Válido apontar, ademais, que a grande quantidade de entorpecente apreendida -mais de 1kg (um quilograma) de cocaína - indica que os acusados já vinham traficando há um bom tempo, já que improvável que traficantes iniciantes, de primeira viagem, fossem adquirir tamanha quantidade de entorpecente para comercializar. 



    [...]  



    Pela leitura do recorte acima, verifica-se que a incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada porque o Tribunal a quo reconheceu expressamente que o paciente se dedica à atividade criminosa, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, notadamente o fato de que os policiais possuíam informações prévias de inteligência no sentido de que ele estaria atrelado ao narcotráfico, fato confirmado até mesmo por sua companheira, que, à autoridade policial, descreveu o longo período em que ele já vinha perpetrando tal atividade (e-STJ fl. 61), aliado ao asseverado no sentido de que [...] a grande quantidade de entorpecente apreendida -mais de 1kg (um quilograma) de cocaína - indica que os acusados já vinham traficando há um bom tempo, já que improvável que traficantes iniciantes, de primeira viagem, fossem adquirir tamanha quantidade de entorpecente para comercializar (e STJ fl. 61) – sendo pouco crível, portanto, que ele se tratasse de traficante eventual. (eDOC 39)   



    São as condições que pressupõem a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006: i) ser o agente primário; ii) possuidor de bons antecedentes; iii) não se dedicar a atividades criminosas; e iv) não integrar organização criminosa. 



    De acordo com os autos “o recorrente não atuava como traficante de drogas eventual ou esporádico, mas sim como traficante habitual, que fazia do comércio de entorpecentes o seu modo de vida, sendo de extrema relevância o fato de que foi surpreendido transportando a expressiva quantidade de 1,028 kg de cocaína além de portar o valor de R$ 5 .451,00 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e um reais), sendo que em sua residência foram apreendidos mais R$ 572,00 (quinhentos e setenta e dois reais) oriundos do comércio ilícito de entorpecentes e um (um) caderno contendo anotações do tráfico ilícito de entorpecentes, fatores estes que nitidamente demonstram a sua habitualidade delitiva (dedicação a atividades criminosas).”



    Portanto, correta a decisão de não aplicação no redutor previsto no § 4º do art. 33, da Lei de Drogas.  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente